Tribunal: TJBA
Processo: 0501095-91.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501095-91.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENI DE JESUS DIAS

Advogado(s)
:
ADRIEL BEN BERG BOMJARDIM BAHIA, PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES, HELIO JOSE LEAL LIMA

APELADO: DAYANNE ALVES SANTANA AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
MAICO UENDEL MOZART MIGUEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO POSTERIOR E ESPECÍFICA SOB PENA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Geni de Jesus Dias contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à manifestação apresentada em 18/11/2019, na qual a parte teria requerido perícia técnica para avaliação do bem e oitiva de testemunhas, sustentando que a ausência de apreciação desse pedido afastaria a preclusão probatória e impediria o julgamento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a preclusão do requerimento probatório, apesar da manifestação apresentada pela embargante em 18/11/2019; (ii) estabelecer se a inércia da parte diante de intimação posterior, específica e acompanhada de advertência de preclusão autoriza o julgamento do processo no estado em que se encontra; (iii) determinar se os embargos de declaração justificam a integração do julgado, a atribuição de efeitos infringentes, o prequestionamento expresso ou a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito por inconformismo da parte vencida.

A manifestação apresentada em 18/11/2019 não dispensa a parte de cumprir determinação judicial posterior, mais específica e saneadora, que exige indicação clara e direta da pertinência das provas pretendidas e as vincula aos fatos controvertidos.

A intimação realizada em março de 2022 renova o ônus processual de manifestação das partes, pois contém determinação expressa para especificação probatória e advertência de preclusão e julgamento do processo no estado.

A inércia da embargante diante da intimação específica consuma a preclusão temporal quanto à reiteração e justificação do requerimento probatório, sobretudo quando a parte adversa apresenta manifestação no prazo e a autora somente volta a requerer diligências em momento posterior.

A não produção de prova pericial ou oral decorre da preclusão temporal causada pela inércia da parte, e não de indeferimento imotivado de prova essencial, razão pela qual não há cerceamento de defesa nem decisão-surpresa.

O dever de cooperação impõe à parte o ônus de colaborar ativamente com o juízo quando intimada a indicar, ratificar e justificar as provas pretendidas, sendo inviável transferir ao Poder Judiciário as consequências de sua própria desídia.

O art. 370 do CPC não afasta o ônus processual da parte de atender à intimação específica para especificar provas, pois o poder instrutório do magistrado não elimina a preclusão decorrente da inércia processual.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões submetidas ao julgamento ao afirmar a fé pública e a presunção de veracidade da escritura pública, a vinculação do mandante aos atos praticados por mandatário constituído por procuração pública com amplos poderes e a ausência de lastro probatório mínimo para as alegações de agiotagem.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC torna desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, desde que os elementos tenham sido suscitados nos embargos de declaração.

A rejeição dos aclaratórios não autoriza, por si só, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pois a penalidade exige demonstração segura de caráter manifestamente protelatório, não configurado quando a parte aponta questão processual objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inércia da parte diante de intimação posterior, específica e acompanhada de advertência de preclusão consuma a preclusão temporal do direito à produção de prova, ainda que tenha havido requerimento probatório anterior.

2. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a não produção da prova decorre da ausência de ratificação e justificação do pedido probatório no prazo assinalado.

3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão das premissas fáticas e jurídicas do acórdão, salvo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A multa por embargos protelatórios exige demonstração segura de abuso do direito de recorrer, não decorrendo automaticamente da rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 370, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.666.676/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJEN 12.02.2026; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8002150-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, publicado em 03.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.004.866/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

(03)